Tribunal: TJMT
Processo: 1008683-71.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008683-71.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS DE OLIVEIRA HARTER - CPF: 538.185.980-53 (RECORRENTE), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), SAS - SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE SORRISO LTDA - CNPJ: 14.540.924/0001-95 (RECORRIDO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008683-71.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

SAS – Serviços de Anestesiologia de Sorriso Ltda.

Recorrido(s):

Marcos de Oliveira Harter

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TUTELA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PROVAS DA DÍVIDA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO E NÃO QUITADO. AUTOR QUE NÃO COMPROVA O PAGAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO CONTRAPOSTO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o autor busca a tutela jurisdicional para sustar protesto realizado, sob o argumento de não reconhecer o débito e o réu, prova por meio de prontuários médicos que o serviço foi efetivamente prestado, não é possível dar guarida a pretensão do autor, por se tratar de protesto legítimo.

Ante a ausência de prova do pagamento, o pedido contraposto é parcialmente procedente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, julgo procedente o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para confirmar a liminar deferida no alvorecer da demanda para determinar a sustação definitiva do Protesto de no. 464438, do Cartório de 2o Ofício Extrajudicial de Sorriso e de qualquer outro órgão que por ventura tenha lança o nome do Requerente no Cadastro Nacional de Inadimplentes.”.

O caso se refere a
pedido de Tutela Cautelar de Sustação de Protesto Tutela Ante Causam, alegando o autor que recebeu aviso de intimação do Cartório do 2o Ofício Extrajudicial de Sorriso, sob Protocolo de no. 464438, emitido em 02/07/2021, a fim de que efetuasse o pagamento do valor de R$ 11.480,30, relativo a título enviado a cartório pela CONF NAC COOP CTL UNICREDI LTDA, e de emissão da Requerida SAS - SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE SORRISO, sob pena de ser efetivado o protesto. Sustenta que não possuí qualquer título, promissória, duplicata, contrato, nota fiscal ou qualquer outro documento que comprove a prestação de serviço alegada e que dê guarida a emissão do Boleto Bancário de Cobrança e justifique a realização de Protesto Extrajudicial.

A Requerida, em contrapartida, afirma que o protesto é referente a serviços prestados pelo anestesista, Dr. Alvaro Colombo, em treze (13) cirurgias plásticas realizadas entre os dias 20 e 21 de janeiro/2020 que não foram adimplidas pelo autor.

Pois bem. Em detida análise constato que o requerido cumpriu satisfatoriamente sua obrigação e comprovou a origem dos débitos, conforme se vê nos ids 143043223, 143043224 e 143034225, mediante prontuários médicos das pacientes atendidas pelo autor e pelo anestesista.

Verifico ainda que o autor em sede de impugnação a contestação que apresentaria nos autos o comprovante de pagamento destes serviços prestados, ônus que não se desincumbiu, ressaltado que a impugnação foi apresentada em abril e a sentença proferida em junho/2022, portanto, tinha o autor tempo suficiente para comprovar os pagamentos.

Diante da prova da dívida e a ausência de pagamento, julgo parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando o autor ao pagamento de R$ 11.200,00, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prestação do serviço (21/01/2020) e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação. Não considero o valor de R$ 280,30, referente a taxas cartorárias, ante a inexistência nestes autos de provas do pagamento.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
dou-lhe parcial provimento
, para julgar improcedente os pedidos iniciais e parcialmente procedente o pedido contraposto, determinando que o autor pague a importância de
R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prestação do serviço (21/01/2020) e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da contestação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022